Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO PAGOS. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. TENTATIVAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. RESTRIÇÃO DE VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PENHORA NÃO REALIZADA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO INADIMPLIDO. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DESCONTO MENSAL DE 15% ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEORIA DO ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. MÍNIMO PATRIMONIAL ASSEGURADOR DA DIGNIDADE INERENTE À CONDIÇÃO HUMANA DO DEVEDOR NÃO COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceção quando não localizados bens penhoráveis do devedor executado, apesar de diversas tentativas realizadas para identificação de seu acervo patrimonial.
2. Situação concreta que autoriza a afetação excepcional da renda auferida a título de salário dada a existência de dívida incontroversa e não quitada. Dever de pagar que desautoriza a preservação de verba salarial quando tal proteção sirva a preservar a fruição pelo devedor de diversas utilidades, enquanto, pela manutenção do estado de insolvência, dá-se a desorganização da vida financeira do credor. Penhora sobre salário. Viabilidade reconhecida à falta de elementos de convicção afirmativos de que a constrição judicial comprometerá a condição financeira do devedor em medida que afete a manutenção do que se há de ter como necessidades essenciais à personalidade humana.
3. Penhora. Percentual de desconto a ser efetivado sobre verba salarial recebida pelo agravante. Constrição que observa marcos limítrofes relativos, de um lado, à impossibilidade de que o sistema jurídico conceda guarida a situação de inadimplência que, persistindo, consolidará indevido locupletamento de quem anuiu com termos contratuais sem atender à obrigação de pagar o valor dos honorários advocatícios ajustados, e, de outro lado, à preservação da dignidade humana, na perspectiva da satisfação da mantença da vida de uma pessoa, não somente do mínimo necessário a sua sobrevivência. Hipótese em que razoável se mostra a afetação do patrimônio do devedor em 15% de seus rendimentos líquidos, porque dele não se retiram os indispensáveis meios para acudimento do mínimo necessarium vitae e necessarium personae.
4. Recurso conhecido e desprovido.